Tribunal: STF
Processo: ACO 658
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. CÁLCULO. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM A MÉDIA NACIONAL. DECRETO FEDERAL 2.264/1997. NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIOS DE 1998 A 2007. CONTA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. PAGAMENTO PARCELADO NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno em execução contra a Fazenda Pública em ação cível originária contra decisão monocrática que determinou a expedição de precatório relativo à parte incontroversa da execução para pagamento imediato, in verbis:



    “A obrigação de pagar a parcela incontroversa de R$ 3.832.443.100,61, reconhecida pela União Federal, deve ser cumprida imediatamente, nos termos do artigo 535, § 4º, do CPC/2015 (§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento).



    Destaco que esta Suprema Corte, no RE 1.205.530 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio), fixou tese de repercussão geral no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’ (Tema 28).



    As alegações de ordem econômica sobre o expressivo montante da dívida e os reflexos nas contas públicas que o seu imediato pagamento gerará, ainda que compreensíveis, não se prestam a elidir a obrigação da União de pagar a quantia incontroversa. E, sobre a postulação para que se faça, ‘no momento oportuno, a indispensável averiguação da aplicação (...) do parcelamento previsto no artigo 100, § 20, da Constituição Republicana de 1988’, também não há nada a prover neste momento.



    A regra do artigo 100, § 20, da CF é no sentido de que caso o valor do precatório emitido seja superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados até 1º de julho, poderá haver o parcelamento do valor, sendo que o mesmo percentual (15%) deverá ser pago até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais, nos 5 exercícios subsequentes:



    (...)



    Nada impede que ‘no momento oportuno’ a União faça prova de que o valor ora em execução nestes autos atinge o percentual de 15% do montante dos precatórios já apresentados até 1º de julho, com vistas a, eventualmente, obter o parcelamento do quantum debeatur. Todavia, por ora, não há prova mínima de enquadramento do valor na regra do artigo 100, § 20, da CF, como reconhece a própria União.



    (...)



    Portanto, compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a operacionalização do precatório da quantia incontroversa – art. 345, I, do RISTF, c/c art. 535, § 3º, I, do CPC/2015, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, encaminham-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para operacionalizar o precatório da parcela incontroversa do julgado (art. 535 do CPC/2015 e art. 345, I, do RISTF).



    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para prosseguir com o cumprimento do julgado sobre o valor ainda controvertido (evento 68).”



    A União, ora agravante, aduz, em síntese, a necessidade de pagamento parcelado do precatório, por aplicação analógica do artigo 100, § 20, da Constituição Federal, uma vez que “ no curso do processo de elaboração da Lei Orçamentária para 2022, constatou-se que as despesas com condenações judiciais para o próximo exercício financeiro têm o condão de causar um verdadeiro colapso nas finanças federais e no próprio funcionamento máquina pública, já que provocam um estrangulamento dos recursos discricionários da União”.



    O Estado de Pernambuco, ora agravado, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão atacada.



    Após, adveio a Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, cujo artigo 4º possui o seguinte teor:



    “Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:



    I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;



    II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;



    III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.



    Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.”



    Ato contínuo, a União depositou o valor de R$ 1.759.390.108,03 (um bilhão, setecentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa mil cento e oito reais e três centavos), relativo à primeira parcela do precatório, na forma do dispositivo acima transcrito, que já foi levantado pelo Estado de Pernambuco.



    É o relatório. DECIDO.



    A reconsideração parcial da decisão ora agravada, relativamente ao ponto em que determinou o pagamento imediato do montante integral do precatório, é medida que se impõe, considerado o advento da Emenda Constitucional 114/2021, que possibilitou o pagamento parcelado dos precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    In casu, o pagamento parcelado do precatório já vem sendo regularmente realizado na forma do artigo 4º da Emenda Constitucional 114/2021, sem oposição de nenhuma das partes, devendo ser mantida tal forma de pagamento até a quitação integral do precatório.



    Destarte, o presente agravo interno resta prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.



    Ex positis, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e determino a continuidade do pagamento parcelado do precatório relativo à parcela incontroversa da execução na forma do artigo 4º da Emenda Constitucional 114/2021.



    Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação da parcela controvertida da execução.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente